Tribunal: TJBA
Processo: 8006376-21.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8006376-21.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): LUIZ JOSE DIAS GOMES DA CUNHA FILHO, LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS, EDVALDO JOSE CORDEIRO DOS SANTOS RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, REJEITADA. ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. REPASSE NA FORMA PREVISTA NO ART. 9º DA LEI 7.990/89 E LEGISLAÇÃO CORRELATA. EFETIVA COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO, INCLUSIVE RETROATIVO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE PLENÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA. AÇÃO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006376-21.2018.8.05.0000, da Comarca de Candeias, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e, Réu, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2019. DES. JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO RELATOR